Tribunal: TJES
Processo: 5011132-04.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011132-04.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
AGRAVADO: FABIO FRANCO DA SILVA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Banco Toyota do Brasil S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha (Id 18819078) que, em “
processo de repactuação de dívidas
” ajuizada em seu desfavor (+3) por
Fábio Franco da Silva
, deferiu em parte o pedido de suspensão da exigibilidade das dívidas do autor, devendo os requeridos observarem os percentuais de 35% e de 5% sobre os débitos com cartão de crédito e empréstimos, respectivamente, desconsiderando-se o valor da pensão alimentícia.

Nas razões recursais (Id 3729080), sustenta o agravante, em síntese, que:
(i)
não se submete a Lei do Superendividamento, por se tratar de contrato com garantia real e por ser o bem de alto valor;
(ii)
a Cédula de Crédito nº 2275296/21 se trata de contrato de financiamento de veículo novo, no valor de R$ 146.816,00 (cento e quarenta e seis mil oitocentos e dezesseis reais), no qual houve o pagamento de uma entrada de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), resta configurado que o referido crédito não entra no rol de dívidas beneficiadas pela Lei do Superendividamento;
(iii)
a aquisição de um veículo de luxo ocorreu em janeiro de 2022, quando a vacinação já estava avançada e os impacto da pandemia já estavam reduzindo;
(iv)
não houve desemprego ou mudança significativa na renda do financiado, por continuar empregado no mesmo local da época da contratação; e que
(v)
o divórcio e a pensão alimentícia eram fatos conhecidos do agravado ao assinar o contrato, o que ocorreu apenas dias após a formalização do divórcio.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, razão pela qual avanço ao mérito recursal.

A meu ver, tem razão o agravante ao sustentar a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, dada a ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado pelo agravado. Vejamos.

A Lei nº 14.181/2021 – mais conhecida como Lei do Superendividamento – promoveu alterações no Código de Defesa do Consumidor ao criar um instrumento de renegociações de dívidas em 'bloco', mediante procedimento análogo às recuperações judiciais pelo qual a pessoa física pode negociar com todos os seus credores numa única demanda e nela apresentar proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, de modo a preservar o mínimo existencial, nos termos do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, acrescentado pela referida Lei nº 14.181/2021:

Art. 104-A
. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

Entretanto, não é toda e qualquer dívida pode ser negociada a partir desse mecanismo, assim como é aplicável a norma só às pessoas naturais superendividadas, de boa-fé, que contraíram dívidas além de seu orçamento e não mais conseguem garantir o pagamento, inclusive as vincendas, sem comprometer o chamado “mínimo existencial”.

Acerca da tipificação, é acertada a argumentação do banco agravante de que a dívida da qual é credor não pode ser objeto do “processo de repactuação de dívidas” instaurado pelo agravado, seja por versar a cédula de crédito bancário sobre financiamento de veículo de alto custo (R$ 146.816,00), que pode ser considerado de luxo, seja por haver previsão no contrato de que o bem financiado constitui garantia de alienação fiduciária cedularmente constituída, o que afastaria a aplicação da Lei do Superendividamento, nos termos do § 3º do art. 54-A e do § 1º do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, por elas acrescidos:

Art. 54-A (...)

§ 3º. O disposto neste Capítulo não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou
decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor
.

Art. 104-A (...)

§ 1º. Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento,
bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real
, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

O escopo do legislador, salvo melhor juízo, foi de que o consumidor tivesse à sua disposição um mecanismo mais ágil para que pudesse negociar dívidas de consumo (carnês, boletos etc.) de água, energia elétrica, telefone, gás e de empréstimos com bancos e instituições financeiras, principalmente com cheque especial e cartões de crédito que, via de regra, possuem altas taxas de juros; todavia, optou o legislador por excluir dívidas tributárias, com pensão alimentícia, crédito habitacional e rural, além das oriundas de produtos e serviços de luxo que, como acima dito, considero se caracterizar ao ser emitida Cédula de Crédito Bancário em janeiro/2022, numa operação cujo valor total foi de R$ 188.731,04 (cento e oitenta e oito mil setecentos e trinta e um reais e quatro centavos), para financiamento de um veículo Corolla XEI 2.0 Flex 16V Aut., ano 2021/2022, de elevado valor (R$ 146.816,00), que é classificado como de alto padrão no mercado nacional de veículos, não sendo verossímil a argumentação do agravado de que “
é uma necessária ferramenta de trabalho, e não um bem de luxo
” (Id 3882656, p. 5).

Nesse sentido, somente a título de ilustração:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação revisional de dívida c.c. tutela inibitória – Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021) – Decisão que determinou a emenda da petição inicial, no prazo de 15 dias, para constar exclusivamente os contratos relativos ao consumo de pessoa natural, excluindo-se eventuais créditos com garantias reais ou contratos em que a parte autora tenha sido avalista, já que estes possuem como emitente pessoa jurídica estranha à lide e não abarcada pela legislação citada – Decisão correta, pois
tal norma exclui determinados tipos de dívida de sua proteção, que é dirigida ao consumidor, pessoa natural, relativamente a dívidas exclusivamente de consumo – Exclusão de dívidas decorrentes de impostos e demais tributos, pensão alimentícia, crédito habitacional, crédito rural, produtos e serviços de luxo, financiamentos imobiliários, dívidas com garantia real, aval ou fiança
– Portanto, os contratos em que a agravante figura como avalista não podem ser incluídos na benesse desta lei – Decisão mantida – Recurso desprovido”.

(TJSP, 15ª Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento nº 2134989-40.2022.8.26.0000, rel. Des. Ramon Mateo Júnior, julgado em 14/07/2022)

Sobre a aplicabilidade desse novel mecanismo ao agravado, não obstante me pareça que pode ser considerado um indivíduo “superendividado”, haja vista que as dívidas arroladas na petição inicial alcançam elevada quantia (R$ 609.943,57), a serem saldadas mensalmente como no caso das faturas de cartão de crédito e em parcelas a longo prazo, como nos diversos contratos de financiamento celebrados com as 4 (quatro) instituições financeiras incluídas no polo passivo (
rectius
: Banco Bradesco S/A, Banco Original S/A, Banco Toyota do Brasil S/A e PicPay Instituição de Pagamento S/A), no caso específico salta aos olhos o fato de o financiamento do veículo – repito, de alto custo, considerado de luxo – ocorreu quando o agravado já estava em grave situação financeira e já poderia, naquele instante, ser considerado “superendividado”.

Apesar de afirmado pelo agravante que não houve desemprego ou mudança significativa na renda do agravado, por estar empregado no mesmo local da época da contratação, verifico dos autos eletrônicos que, em janeiro/2022, quando emitida a Cédula de Crédito Bancário, o agravado era funcionário da empresa PicPay Instituição de Pagamento S/A e auferia a remuneração informada na cédula de crédito (em torno de R$ 17.000,00), conforme se observa do Id 3729237, p. 23, que versa sobre a rescisão de seu contrato de trabalho com sobredita pessoa jurídica.

Ao que parece, o agravado foi admitido por novo empregador a partir de 09/06/2022 (CTIS Tecnologia Ltda.), com salário também elevado (aproximadamente R$ 14.500,00, conforme contracheques de julho/2022 e agosto/2022 – Id 3729236, p. 34/35), porém, inferior ao que percebia no emprego anterior.

Apesar da redução salarial a partir de junho/2022, em janeiro/2022, quando adquiriu o veículo mediante financiamento junto ao banco agravante, o agravado já estava em difícil situação financeira, já que dias antes havia subscrito, em conjunto com sua ex-esposa, pedido de “
divórcio consensual c/c guarda compartilhada, partilha de bens e alimentos
” (Id 3729236, p. 40/46), no qual se comprometeu a destinar o percentual de 40% de seus vencimentos ao custeio de despesas com as filhas, o que representaria em torno de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais), segundo o cálculo realizado na decisão.

Portanto, ao adquirir o veículo em janeiro/2022, decerto o agravado tinha conhecimento de que precisaria arcar com a pensão alimentícia das duas filhas, com o pagamento das despesas hodiernas de sua residência, além das já existentes dívidas com empréstimos (Id 3729237, p. 43/57) e faturas de 3 (três) cartões de crédito (Id 3729237, p. 63/67) e, ainda assim, forneceu elevada importância a título de entrada (R$ 50.000,00) e se comprometeu ao pagamento de 42 (quarenta e duas) parcelas mensais de R$ 2.265,53 (dois mil duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e três centavos) e de 4 (quatro) prestações intermediárias de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o que, diga-se de passagem, põe sob suspeita até mesmo a sua boa-fé ao celebrar o negócio jurídico e, poucos meses depois, ingressar com pedido de “repactuação de dívidas”.

A propósito, não é excessivo recobrar que, segundo o § 1º do art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor (acrescido pela Lei nº 14.181/2021), entende-se por superendividamento “
a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé
, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.
”

De todo modo, a pretendida redução do encargo mensal pactuado junto ao banco agravante poderá ser alcançada pelo agravante mediante renegociação, haja vista que o rito específico estabelecido pela Lei nº 14.181/2021 prevê uma prévia
fase de conciliação
, com a presença de todos os credores das dívidas arroladas na inicial, quando o consumidor deverá apresentar proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, de acordo com a redação do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, anteriormente transcrito.

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento e lhe dou provimento
para revogar a tutela provisória de urgência concedida em favor do agravado, em relação às dívidas existentes junto ao banco agravante.

É como voto!

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
CONSUMIDOR – AÇÃO AUTÔNOMA DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – SUPERENDIVIDAMENTO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA JUNTO AO BANCO AGRAVANTE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – TUTELA DE URGÊNCIA CASSADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1
) A Lei nº 14.181/2021 – mais conhecida como Lei do Superendividamento – promoveu alterações no Código de Defesa do Consumidor ao criar um instrumento de renegociações de dívidas em “bloco”, mediante procedimento análogo às recuperações judiciais pelo qual a pessoa física pode negociar com todos os seus credores numa única demanda e nela apresentar proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, de modo a preservar o mínimo existencial, nos termos do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, acrescentado pela referida Lei nº 14.181/2021.

2)
Não é toda e qualquer dívida pode ser negociada a partir desse mecanismo, assim como é aplicável a norma só às pessoas naturais superendividadas, de boa-fé, que contraíram dívidas além de seu orçamento e não mais conseguem garantir o pagamento, inclusive as vincendas, sem comprometer o chamado “mínimo existencial”.

3)
A dívida da qual é credor não pode ser objeto do “processo de repactuação de dívidas” instaurado pelo agravado, seja por versar a cédula de crédito bancário sobre financiamento de veículo de alto custo (R$ 146.816,00), que pode ser considerado de luxo, seja por haver previsão no contrato de que o bem financiado constitui garantia de alienação fiduciária cedularmente constituída, o que afastaria a aplicação da Lei do Superendividamento, nos termos do § 3º do art. 54-A e do § 1º do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

4)
O escopo do legislador foi de que o consumidor tivesse à sua disposição um mecanismo mais ágil para que pudesse negociar dívidas de consumo (carnês, boletos etc.) de água, energia elétrica, telefone, gás e de empréstimos com bancos e instituições financeiras, principalmente com cheque especial e cartões de crédito que, via de regra, possuem altas taxas de juros; todavia, optou o legislador por excluir dívidas tributárias, com pensão alimentícia, crédito habitacional e rural, além das oriundas de produtos e serviços de luxo que, como acima dito, considero se caracterizar ao ser emitida Cédula de Crédito Bancário em janeiro/2022, numa operação cujo valor total foi de R$ 188.731,04 (cento e oitenta e oito mil setecentos e trinta e um reais e quatro centavos), para financiamento de um veículo Corolla XEI 2.0 Flex 16V Aut., ano 2021/2022, de elevado valor (R$ 146.816,00), que é classificado como de alto padrão no mercado nacional de veículos.

5
)
Apesar da redução salarial a partir de junho/2022, em janeiro/2022, quando adquiriu o veículo mediante financiamento junto ao agravante, o agravado já se encontrava em difícil situação financeira, já que dias antes havia subscrito, em conjunto com sua ex-esposa, pedido de “divórcio consensual c/c guarda compartilhada, partilha de bens e alimentos”, no qual se comprometeu a destinar o percentual de 40% de seus vencimentos ao custeio de despesas com as filhas, o que representaria em torno de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais), segundo o cálculo realizado na decisão agravada.

6)
A pretendida redução do encargo mensal pactuado junto ao banco agravante poderá ser alcançada pelo agravante mediante renegociação, haja vista que o rito específico estabelecido pela Lei nº 14.181/2021 prevê uma prévia fase de conciliação, com a presença de todos os credores das dívidas arroladas na inicial, quando o consumidor deverá apresentar proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, de acordo com a redação do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

7)
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

ACORDA
a Egrégia Quarta Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.